Tribunal: TJMT
Processo: 1008619-53.2024.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008619-53.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CLM PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 42.987.712/0001-96 (EMBARGANTE), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM PRIMEIRO GRAU. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CLM PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação da parte adversa para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00.

A embargante sustenta a existência de omissão, alegando que o julgado desconsiderou as peculiaridades do caso concreto, especialmente o valor das parcelas mensais pagas pela parte autora, e que a redução do quantum indenizatório comprometeria o caráter pedagógico da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à fundamentação da redução da indenização por danos morais, especialmente diante das circunstâncias específicas alegadas pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração visam exclusivamente suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material na decisão, conforme o art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão impugnado apreciou expressamente os critérios legais para fixação da indenização, como a extensão dos danos, as condições econômicas das partes e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.
A ausência de referência específica ao valor das parcelas pagas pela autora não configura omissão relevante, pois esse dado não é determinante na fixação do
quantum
indenizatório por dano moral.

6.

A pretensão da embargante revela inconformismo com o mérito da decisão, não sendo cabível sua rediscussão por meio de embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão que examina os elementos essenciais do caso e aplica critérios jurisprudenciais e legais para fixação do dano moral não padece de omissão apenas por deixar de mencionar dados que não necessariamente alteram o fundamento da redução.

2.

Os Embargos de declaração não constituem o meio adequado para rediscutir o mérito da causa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

CLM PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA
opôs Embargos de Declaração em id. 314036369, alegando a existência de omissão no acórdão de id. 313080859, o qual proveu parcialmente o Recurso de Apelação interposto pelo Embargado.

A Embargante alega que o acórdão proferido pelo Tribunal, ao reformar parcialmente a sentença e reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), incorreu em omissão relevante.

Sustenta que o julgado deixou de considerar as peculiaridades do caso concreto, limitando-se a aplicar parâmetros genéricos oriundos da jurisprudência, desatendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade que devem nortear a fixação do
quantum
indenizatório.

Afirma que a Embargante realizava pagamentos mensais no valor de R$ 8.816,02 (oito mil oitocentos e dezesseis reais e dois centavos), montante significativamente superior aos observados em precedentes considerados “análogos”, o que justificaria a manutenção do valor originariamente fixado na sentença.

Aduz que a quantia arbitrada pelo juízo
a quo
já refletia adequadamente a gravidade da conduta ilícita, bem como os impactos efetivamente sofridos pela parte Embargante, sendo que a redução operada no Acórdão compromete o caráter pedagógico da condenação, além de incentivar a reiteração da conduta ilícita pela parte ré.

Assim, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de que seja sanada a omissão apontada e restabelecido o valor da indenização por danos morais no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a Embargante elege matéria de convicção desta Câmara para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A Embargante alega a ocorrência de omissão no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tal vício, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo julgado.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

(...). Não obstante, no que se refere ao pedido de minoração do quantum indenizatório, é sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa devendo-se observar a extensão dos danos, as condições econômicas do ofendido e do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para, em seguida arbitrar o escorreito valor a título de indenização.

Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos, sem que, no entanto, caracterize o seu enriquecimento ilícito.

Além dessas circunstâncias, não se pode esquecer a quantia usualmente arbitrada em casos análogos pela Jurisprudência.

No presente caso, muito embora o reconhecimento da falha na prestação de serviços pela Instituição Financeira, o quantum indenizatório fixado pelo Juízo a quo (R$ 10.000,00) não está de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade merecendo reparo.

Logo, atentando-se ao conjunto probatório, especialmente ante a ausência de comprovação de outros danos extrapatrimoniais, a indenização deve ser arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sobre o assunto:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –LIMITAÇÃO DE DADOS E ACESSO À INTERNET – RESCISÃO ANTERIOR AO TÉRMINO DO PRAZO DE FIDELIDADE – MULTA FIDELIZAÇÃO – INDEVIDA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM ADEQUADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O fato de a empresa Requerente, adquirente dos serviços de telefonia prestados pela Requerida, ser pessoa jurídica não obsta o reconhecimento de sua qualidade de destinatária final (art. 2º do CDC). (...). 4. Quanto ao dano moral, muito embora a Apelante alegue a preexistência de negativação, consta nos autos que todas as negativações foram promovidas pela Apelante, de onde decorre o dano moral;
contudo, a fixação do quantum indenizatório deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual entendo como adequado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
5. Recurso parcialmente provido. (N.U 1014525-20.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024). (Destaquei). (...) - sic – id. 313080859.

No presente caso, o julgado apreciou adequadamente as questões postas, fundamentando, com base no conjunto probatório e precedentes jurisprudenciais, a redução do
quantum
indenizatório. A ausência de menção específica ao valor das parcelas pagas pela parte autora não configura omissão relevante, pois tal dado não se mostra determinante para a definição do valor da indenização, que deve guardar correlação com a extensão do dano extrapatrimonial.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento do julgador.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025